Tribunal: TJES
Processo: 0028595-65.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Liminar; Servidão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028595-65.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERT KENNEDY DO VALE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a retirada do requerido e de materiais de área localizada em faixa de servidão administrativa, com demolição de construções irregulares e autorização para que a autora execute tal medida às expensas do requerido. A sentença condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto;

(ii) analisar a regularidade da construção erigida em faixa de servidão administrativa;

(iii) determinar se há direito à indenização por benfeitorias ou à manutenção da posse pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo ao recurso de apelação não se concede, conforme art. 1.012, §4º, do CPC, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de relevância da fundamentação apta a justificar a medida. A prova técnica demonstra a irregularidade da edificação em faixa de servidão administrativa.

4. A servidão administrativa, instituída por Decreto nº 71.946/1973, é aparente e pública, dispensando averbação no registro imobiliário. A presença de torres e linhas de transmissão torna evidente a restrição de uso da área, o que afasta a alegação de boa-fé do possuidor.

5. A construção em área de servidão administrativa impõe risco à segurança pública, uma vez que se localiza diretamente sob cabos de alta tensão, circunstância corroborada por prova pericial e depoimento testemunhal.

6. O direito à moradia não se sobrepõe às restrições legais de uso impostas em área de servidão administrativa, que visa proteger a segurança coletiva.

7. Não há direito à indenização por benfeitorias, uma vez que a construção foi realizada de forma irregular e em desconformidade com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A servidão administrativa aparente em faixa de transmissão de energia elétrica impõe restrições ao uso da propriedade, dispensando averbação no registro imobiliário para sua eficácia.

2. Construções em faixa de servidão administrativa, realizadas de forma irregular e em área de risco, são incompatíveis com o direito à moradia e devem ser removidas.

3. O princípio da boa-fé do possuidor não se presume em hipóteses em que a restrição administrativa à área é evidente e publicamente conhecida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ROBERT KENNEDY DO VALE

contra a r. sentença (ID nº 8750664) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
com pedido liminar
” movida por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, ratificando o teor da medida liminar deferida às fls.07/08 (vol.001 parte 02), bem como, reintegrando a requerente na posse da faixa de servidão, sendo determinada a retirada do requerido e de materiais da área mencionada, além da demolição de qualquer construção, ficando autorizada à requerente a fazê-lo, incluindo-se a despesa nas custas processuais.

Condenou ainda, o requerido ora apelante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.

Em suas razões (ID nº 8750667), o apelante pugna preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça e concessão de efeito suspensivo. Afirma, em síntese, que:
I)
“
o imóvel objeto da controvérsia existe no local desde o ano de 1992, inclusive com cadastro junto ao Município de Vitória/ES (fls. 89/98). Nesse diapasão, imperioso salientar que a posse do Recorrente se deu de boa-fé
”
;
II)
“
a residência do Apelante está localizada em área urbana, local onde existem outras residências no entorno EDIFICADAS TOTAL OU EM PARTE NO TRECHO DA REFERIDA FAIXA DE SERVIDÃO, conforme manifestação do próprio i. Expert em seu relatório de perícia técnica
”;
I
II)
“
a faixa abarcada pela linha de transmissão não só está sobre áreas residenciais de vários bairros da cidade, mas também sobre o Parque Municipal de Tabuazeiro, utilizado como local de esporte e lazer”;
IV)
“
o Juízo de 1º grau, ao determinar a reintegração de posse de área de um único imóvel, dentre diversos outros imóveis residenciais e áreas de lazer que se encontram na mesma situação, deixou de observar a função social da propriedade, incorrendo, para além, em conduta discriminatória, desarrazoada e desproporcional
”;
V)
“
A razoabilidade implica que as ações judiciais devem ser justificadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, determinar a desocupação de um único imóvel residencial, enquanto outros permanecem na mesma situação, não parece ser uma medida equitativa ou justificada”;
V
I
)

“a desocupação de um imóvel residencial é uma medida extrema que pode acarretar sérias consequências para os moradores afetados, como o deslocamento involuntário, o impacto emocional e financeiro. Portanto, antes de recorrer a essa medida, é necessário explorar outras alternativas menos gravosas, sem prejudicar, injustamente, os moradores que adquiriram o imóvel de boa-fé”;
V
II
)

“A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não agravar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social, visto que é fato público e notório, corroborado pelo laudo pericial técnico, de que a área sob a faixa de servidão, corresponde a uma área urbana, com a existência de diversas edificações residenciais e de lazer, onde vivem, via de consequência, um número significativo de moradores, dentre eles, o Apelante e sua família, o qual concede função social à posse em litigo, exercendo seu direito fundamental à moradia”;
V
III
)
“
a linha de transmissão se encontra a uma altura de 25 metros (!!!) acima da residência do Apelante. A altura é tamanha que, no máximo, poderia se cogitar a ocorrência de danos materiais em caso de rompimento do fio, por seu próprio peso, vez que ao se romper, a energização é automaticamente desliga
da”;
XI
)

“Apesar do deferimento da tutela de urgência, em momento algum a Apelada exerceu o direito concedido em decisão liminar. A concessão da liminar, que visava interromper a construção em curso na época, não foi seguida de qualquer medida efetiva por parte da Apelada para fazer valer sua pretensão ao longo dos anos subsequentes”;
X
)
“A apelada expressamente destaca que a invasão da faixa de terra relativa à servidão se deu em virtude da construção do telhado colonial, conforme a notificação enviada ao apelante. Portanto, não há fundamentação ou alegação relacionada a outras possíveis construções ou modificações no imóvel que justifiquem uma medida mais abrangente de desocupação ou demolição”;
X
I
)

“
Em caso de rara hipótese de não acolhimento da tese exposta em tópico anterior, requer-se, minimamente, pela eventualidade, que seja o Apelante indenizado pelo valor do imóvel a ser desocupado/destruído
”;
X
II)

“
inequívoco o fato de que o Apelante adquiriu o imóvel/propriedade, e consequentemente, a sua posse, de boa-fé
”
.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8750679), a recorrida suscitou, preliminarmente, a ausência de regularidade formal do recurso pela falta de dialeticidade, impugnou o requerimento feito pelo apelante de concessão do beneficio da gratuidade da justiça e no que tange à alegação do apelante de que o recurso de apelação deveria ser recebida no duplo efeito, há que se observar que o Código de Processo Civil estabelece que a apelação não será recebida no efeito suspensivo nas hipóteses de confirmação da tutela antecipada (art. 1.012, §1º, V). Precisamente o que ocorreu no caso em comento. Ademais, a análise do recurso de apelação revela a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como de fundamentação relevante, o que impede a atribuição do efeito suspensivo. Por fim, requereu o desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifico que por meio da decisão de fls.07/08 (vol. 001 parte 02), proferida na data de 14/03/2006, fora deferida a medida liminar de reintegração de posse em favor da autora, na presença do requerido para o fim de interromper de uma vez por todas a construção que estava sendo erguida vistas nas fotografias às fls. 31/32.

No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, entendo não ser cabível tal pleito.

Conforme dicção do artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatos após a sua publicação, ou seja, em que não há previsão de concessão automática de efeito suspensivo ao recurso de apelação eventualmente interposto, tal como no presente caso, a sua eficácia “
poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

Sobre o tema, merecem destaque os apontamentos de Rogério Licastro Torres de Mello
1
, no seguinte sentido:

São, portanto, duas condições distintas, o que se denota em face da presença da partícula ou entre ambas no texto do §4º do art. 1.012 em análise:
(i) demonstração de probabilidade de provimento do recurso,
vale dizer, há aqui uma espécie de tutela de evidência para fins de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sem cogitar-se de demonstração de
periculum in mora
: demonstrando a parte que seu recurso reúne elevada probabilidade de provimento (porque a decisão apelada hostiliza jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recurso repetitivo, por exemplo, além de outras hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC/2015), sendo evidente que existirá o êxito recursal, poderá o recorrente pretender a suspensão da eficácia da sentença;
(ii)

sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação:
nesta segunda hipótese de suspensão dos efeitos da sentença mediante excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, estamos diante de pretensão cuja natureza é de típica tutela de urgência, pois se exige, para a suspensão da eficácia da sentença, a demonstração conjunta da relevância da fundamentação (vale dizer, avalia-se o quão relevante é a pretensão recursal, algo assemelhado a aparência do bom direito), e o risco de que, se for passível de cumprimento desde sua publicação, a sentença poderá gerar dano irreparável, grave, ou de difícil reparação [...].

No caso concreto, não identifico nos autos a exigida probabilidade do provimento do recurso ou relevância na fundamentação capaz de sustentar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a prova técnica constatou que a edificação objeto da lide se encontra dentro da faixa de servidão constituída através do Decreto n° 71.946 de 20/03/1973. (fl. 202).

Logo, por não visualizar os requisitos previstos no artigo 1.012, §4º, do CPC,
IN
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não indicar, em nenhum momento, as razões e os fundamentos fáticos e jurídicos que autorizariam a modificação da sentença de procedência, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
2
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a boa-fé e o direito a moradia. Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

Passando à análise do mérito, na origem,
ESCELSA
ajuizou ação de reintegração de posse em face de

ROBERT KENNEDY DO VALE
argumentando que é possuidora da faixa de servidão de 30 metros de largura que serve a Linha de Transmissão Energia Elétrica de 34,5 KV denominada Vitória – Praia, que foi declarada de utilidade pública pelo Decreto n° 71.946, de 20/03/1973.

Alega que a faixa de terra relativa à servidão em questão, entre as estruturas 00015 e 00016, foi invadida pelo requerido, que à época da notificação estava construindo um telhado estilo colonial em uma casa em alvenaria sob a linha de distribuição de energia elétrica.

Em razão disso, a requerente notificou o requerido em 05/01/2005, dando-lhe ciência da proibição de construir no local. Porém, o requerido não interrompeu, nem desfez a construção, não restando alternativa que não a adoção da presente medida judicial.

Ao final, requer a procedência dos pedidos, reintegrando-se a requerente na posse da faixa de servidão descrita, sendo, consequentemente, determinada a retirada do requerido da área mencionada, ordenando-se, ainda, a retirada de qualquer material e a demolição de qualquer construção, às expensas do requerido (art. 921, II e III do CPC), ou que seja autorizada à requerente fazê-lo, incluindo-se a despesa nas custas processuais finais.

Pois bem, por consistir a área da servidão em um bem público, trago à colação a lição do art. 3º,
caput
, do Decreto nº 35.851/1954, que trata dos limites da servidão administrativa:

Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte
.

Por seu turno, o artigo 31, inciso VII, da Lei n° 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição da República, estabelece que
“
incumbe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente
”,
norma que legitima a atuação fiscalizadora da apelada no presente caso concreto.

Compulsando os documentos colacionados aos autos, especialmente o croqui de fl. 29 e as fotografias de fls. 31/32 não há como negar a patente aparência da servidão administrativa.

O depoimento testemunhal colacionado à fl. 65, confirma que a linha de transmissão passa sobre a edificação mencionada:

(...) Que já tem conhecimento da ação de reintegração de posse requerida pela ESCELSA em face de Robert Kennedy do Valle; que é do conhecimento do depoente que
o requerido está construindo uma casa em cima da faixa de terreno pertencente a Escelsa em razão de sua linha de transmissão de energia elétrica que passa no local; que o requerido está construindo sua casa justamente embaixo da linha de transmissão
; que a linha de transmissão, naquele local, passa muito alta porque a fiação é esticada de um morro ao outro e como a casa está construída entre os dois morros, na parte baixa, o depoente sustenta que se for colocado um plumo na linha de fiação da escelsa naquele local vai dar em cima da casa do requerido;
co
m
certeza se um fio elétrico se soltar das suas extremidades vai cair em cima da construção do requerido
; que a construção nova vista na fotografia acostada as fls. 31/32 é o segundo pavimento de uma casa antiga de residência feita no primeiro andar e já tem gente morando na casa antiga sobre a qual constrói-se o segundo pavimento. [...] que a largura da servidão desta faixa de transmissão é de trinta metros, sendo quinze metros para cada lado da linha;
que a obra do requerido esta sendo totalmente construída dentro da faixa de
1
5 metros pertencentes a autora; que a construção onde está feita corre o risco de ser atingida por um cabo elétrico que se soltar de sua emenda; que um cabo daquele se soltar causará prejuízo material na propria construção e se bater numa pessoa causa-lhe a morte
; que o depoente logo que começou participar da limpeza da linha, detectou o fato e conversou com o requerido e esclareceu do perigo que estava correndo; que isso aconteceu quando o requerido ja estava construindo o teclado do 2º andar referido; que isso aconteceu no dia 05/01/2005 (...). (Negritos meus)

Neste contexto, uma vez efetivada a instalação da rede elétrica de alta-tensão, a servidão administrativa torna-se permanente e aparente, consoante disposição do enunciado nº 415, da súmula do Supremo Tribunal Federal:

Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
.

Desse modo, ao requerido ora apelante deve ser atribuída ciência acerca da irregularidade da edificação dentro da faixa de segurança da área de servidão.

Outrossim, reputa-se desnecessária a averbação da servidão no cartório de registro de imóveis para a caracterização da aparência da servidão, porquanto a presença das imponentes torres de energia e das linhas de transmissão bem acima do imóvel mostram-se suficientes para a comprovação de sua aparência. Nesse sentido:

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A servidão para a transmissão de energia elétrica, sendo aparente e contínua, dispensa a inscrição para que seja oponível a terceiros. Trata-se de faixa de segurança sob Linha de Transmissão de energia elétrica, sendo, portanto, uma área de risco que demanda manutenção constante a fim de se prevenir a ocorrência de danos. Não se trata tão somente de um direito, mas, sobretudo, de um dever da concessionária de realizar a manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão, conforme possível depreender do que consta no artigo 2º, §2º, do Decreto nº 35.851/54. Presentes os requisitos essenciais à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na inteligência do artigo 300, do NCPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Recurso provido. (TJMG; AI 1.0051.16.003451-1/001; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 06/02/2018; DJEMG 21/02/2018)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO. CONSTRUÇÃO DENTRO DA FAIXA DE SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DESFAZIMENTO DA RESIDÊNCIA. APELO DA RÉ. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO APARENTE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS. APELO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20110581528 SC 2011.058152-8 (Acórdão), Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 23/09/2013, Terceira Câmara de Direito Público)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Servidão de passagem. Direito real. Desnecessidade de registro na matrícula no imóvel, quando aparente e costumeiramente utilizada. Direito à proteção possessória. Súmula nº 415 do STF. Encravamento do imóvel dominante. Desnecessidade. Instituto que não se confunde com a passagem forçada. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 9201634162008826 SP 9201634-16.2008.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 13/06/2012, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2012)

Nesse contexto, os mencionados elementos de prova revelam, suficientemente, que a edificação questionada foi implantada de forma irregular, o que, para além de eventuais contratempos ou obstáculos à manutenção do equipamento,
gera risco de morte para os indivíduos que atuam no local
, circunstância esta que não merece ser desprezada.

Especificamente as fotografias de fls. 31/32 comprovam a proximidade da construção das torres de alta transmissão, o que reforça a preservação da faixa de segurança instituída como servidão.

A prova técnica constatou que toda edificação encontra-se dentro da faixa de servidão constituída através do Decreto n° 71.946 de 20/03/1973. (fl. 202).

O
expert
em resposta ao quesito “3” do Juízo, destacou que:

A "faixa de servidão administrativa" existe para proporcionar e garantir a segurança das estruturas ou torres metálicas, dos cabos elétricos durante manutenções, bem como em caso de rompimento ou problemas nos isoladores destes cabos elétricos. Desta forma, entende este Perito que independente da obra ser concluída ou não, qualquer edificação dentro da faixa de servidão fica exposta a acidente podendo colocar em risco a vida de pessoas.

No presente caso, a edificação está diretamente abaixo da linha de alta tensão, e em caso de ruptura de um dos cabos, a queda deste proporcionará um acidente de proporções significativas. (fl. 195).

As fotografias registradas pelo perito não deixam dúvidas sobre a proximidade do imóvel do requerido/apelante à torre de linha de transmissão e aos cabos de alta tensão (fls. 188/194).

Ou seja, o apelante erigiu uma edificação
sabidamente
irregular, uma vez que trata-se de uma área de servidão administrativa preexistente, de uma faixa de segurança, entre duas torres de linha de transmissão e também de cabos de alta tensão (que,
notoriamente
, não comporta construção), sendo que a concessionária exerceu a fiscalização e notificou a irregularidade tão logo inspecionada a área (cuja construção ainda tinha tijolos na frente), não podendo se presumir a boa-fé do possuidor nesse caso, sendo clara a sua má-fé.

Ademais, o direito à moradia
não se sobrepõe às restrições legais de uso impostas em área de servidão administrativa, que visa proteger a segurança coletiva
.

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por fim, demonstrado que a construção foi efetivada deliberadamente, à margem das regras atinentes à servidão administrativa que recai sobre o imóvel, não há que se falar em indenização por benfeitorias, destaca-se, que sequer fora pleiteada pelo requerido a destempo, segundo entendimento,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE SEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe a alínea b do inciso XII do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.” 2) Por sua vez, a Lei n° 8.987⁄95, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CF, prevê no inciso VII do art. 31: “Incumbe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.” 3) O bem imóvel afetado a prestação de serviço público, mesmo que de propriedade particular, sujeita-se ao regime jurídico dos bens públicos, como a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. 4) Como o concessionário tem o dever de adotar todas as providências cabíveis para assegurar a integridade dos bens que estiverem afetados à concessão, ressoa evidente a sua legitimidade e interesse em defender a posse do bem por meio dos interditos possessórios
5) Construindo em área sabidamente objeto de servidão para a passagem de linhas de transmissão, não é devida qualquer indenização por benfeitorias ao particular.
6) Aplica-se, a meu ver, inclusive, o entendimento firmado jurisprudencialmente segundo o qual a ocupação de área pública por particulares não traduz posse, senão mera detenção. 7) Sendo a servidão direito real de gozo ou fruição, assim como a propriedade, não é oponível ao Estado – ou a quem o represente –, a posse de imóveis afetados a prestação de serviços públicos. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48100174647, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Destarte, por entender que o apelante edificou indevidamente em área de servidão administrativa aparente – abaixo de linhas de transmissão de energia elétrica aparentes –, promovendo a ocupação ilegal da faixa de segurança e expondo a risco a incolumidade dos indivíduos que nela circulem, não merece reforma a sentença proferida em primeiro grau.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, o apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor já arbitrado, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
MELLO, Rogerio Licastro Torres de Mello. In Breves comentários ao Novo Código de Processo

Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.243.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.